Tribunal: TJMT
Processo: 1026854-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026854-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO registrado(a) civilmente como SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - CPF: 097.190.919-91 (AGRAVADO), ELISABETE FERNANDES - CPF: 780.797.481-87 (AGRAVADO), MARCOS JORGE RIECHI - CPF: 458.483.439-34 (AGRAVADO), DIVINO DE FREITAS ALVES - CPF: 352.459.991-53 (AGRAVADO), IRANI APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 367.419.499-68 (AGRAVADO), THELMA MORAES DE MELO - CPF: 513.050.971-49 (AGRAVADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), JOSE CLAUDINEI ESPINOLA - CPF: 384.652.561-87 (ADVOGADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da ação de reparação de danos materiais ajuizada por Sócrates Gil Silveira Melo e outros, declarou encerrada a instrução processual por entender desnecessária a dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova documental pleiteada pela agravante, consistente na expedição de ofícios à Seguradora Líder, ao INSS e à Receita Federal, bem como na intimação dos agravados para apresentação de novos orçamentos, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova requerida não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, fundamentadamente entende suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento da lide (CPC, art. 370, p.u.).

4. A ausência de impugnação específica aos orçamentos apresentados pelos agravados na contestação acarreta preclusão consumativa quanto à produção probatória posterior (CPC, arts. 336 e 341).

5. As diligências pleiteadas não se mostram imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, podendo eventual compensação de valores, como o pagamento de seguro DPVAT, ser apreciada na sentença.

6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas inúteis ou protelatórias sem que isso caracterize violação ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. Dispositivo

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, considera suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento da lide. 2. A ausência de impugnação específica em momento oportuno acarreta preclusão consumativa quanto à produção probatória.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da ação de reparação de danos materiais (Proc. nº 0002190-50.2014.8.11.0005), ajuizada por Sócrates Gil Silveira Melo e outros em face de Irani Aparecida dos Santos e outro, decidiu pelo encerramento da instrução processual, entendendo ser desnecessária a dilação probatória (cf. Id. nº 196116376

– autos originários).

No recurso vinculado ao agravo de instrumento, a Agravante alega que a decisão configura cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova documental essencial. Sustenta a necessidade de: i) expedição de ofício à Seguradora Líder para verificar eventual pagamento do seguro DPVAT, com vistas ao abatimento do valor da indenização em caso de condenação, conforme orientação da Súmula 246 do STJ; ii) expedição de ofício ao INSS para esclarecimentos complementares sobre benefícios eventualmente pagos; iii) expedição de ofício à Receita Federal para comprovação do rendimento anual do autor referente ao ano calendário de 2014, considerando que foi pleiteado na inicial o recebimento de lucros cessantes sem a devida comprovação da capacidade contributiva; e iv) intimação dos agravados para demonstração de no mínimo três orçamentos posteriores à data do sinistro, alegando não ter havido comprovação adequada dos prejuízos materiais no veículo, existindo apenas prova unilateral das avarias, além de não ter sido feito aviso administrativo do sinistro à seguradora.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja determinado o deferimento da produção de prova documental postulada, requerendo, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, o Agravado refuta os argumentos recursais, alegando preclusão consumativa pela ausência de impugnação específica na contestação e sustentando o acerto da decisão agravada, e pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, contra a r. decisão monocrática proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de reparação de danos materiais, ajuizada por Sócrates Gil Silveira Melo e outros contra Irani Aparecida dos Santos e outro, entendeu ser desnecessária a dilação probatória e determinou o encerramento da instrução processual.

O MM. Juiz a quo fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

"Analisando detidamente os autos, denota-se que o feito prescinde de dilação probatória, eis que as últimas informações prestadas pelas partes aliadas as provas já constantes nos autos são suficientes para o deslinde do feito. Assim, dou por encerrada a instrução processual, de modo que DETERMINO a intimação das partes para, querendo, apresentarem suas derradeiras alegações, no prazo legal".

Contra essa decisão, a Agravante interpôs tempestivamente o presente recurso, sustentando a necessidade de produção de prova documental consistente em expedição de ofícios à Seguradora Líder, ao INSS e à Receita Federal, além da intimação dos agravados para apresentação de três orçamentos posteriores à data do sinistro.

Em sede liminar, este relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo diante da ausência dos requisitos autorizadores.

Nas contrarrazões, o Agravado refuta os argumentos recursais, alegando preclusão consumativa pela ausência de impugnação específica na contestação e sustentando o acerto da decisão agravada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

A questão posta em julgamento demanda, preliminarmente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, conforme preceitua o art. 1.015 do Código de Processo Civil. Embora a decisão agravada não se enquadre expressamente no rol do referido dispositivo, admito o recurso com base na taxatividade mitigada reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, considerando a alegação de urgência decorrente de possível cerceamento de defesa. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se o indeferimento da produção de prova documental pela Agravante configura cerceamento de defesa apto a ensejar a reforma da decisão agravada. Para o deslinde da questão, impõe-se examinar detalhadamente se a decisão agravada merece ser mantida ou reformada.

Preliminarmente, verifico que assiste razão ao Agravado quanto à ocorrência de preclusão consumativa do direito da Agravante em requerer a produção de prova documental neste momento processual. Em sua contestação, a Agravante não impugnou especificamente o orçamento apresentado pelos Agravados para comprovação dos danos materiais, limitando-se a alegar genericamente a ausência de comprovação dos prejuízos, sem apresentar contraprovas ou orçamentos de menor valor que demonstrassem o alegado excesso.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 336, estabelece que "Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa", e o artigo 341 reforça o ônus da impugnação específica, determinando que "Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial". Ao deixar de requerer, no momento oportuno, seja na contestação ou em resposta à intimação para especificação de provas, a juntada de orçamentos contraditórios ou de especificar detalhadamente a impugnação dos valores apresentados, a Agravante incorreu em preclusão consumativa. A insistência em requerer provas neste estágio processual configura inovação recursal e tentativa de reabrir a fase probatória de forma procrastinatória.

No mérito, a decisão agravada está em perfeita consonância com os princípios do direito processual civil brasileiro, notadamente no que tange ao sistema de valoração das provas e à autonomia do magistrado na condução da instrução probatória. A legislação aplicável ao caso estabelece que o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias ao esclarecimento dos fatos, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC, que preceitua: "O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

O processo civil brasileiro adotou o sistema da persuasão racional, também conhecido como livre convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil. Por esse sistema, o juiz possui a liberdade para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito que embasaram sua decisão. No caso em comento, a decisão do magistrado de primeiro grau em encerrar a instrução processual, por entender que as últimas informações prestadas pelas partes aliadas às provas já constantes nos autos são suficientes para o deslinde do feito, reflete exatamente o exercício dessa prerrogativa. O Juiz, como dirigente do processo, avaliou o conjunto probatório já existente e concluiu pela suficiência dos elementos para proferir a sentença.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada no sentido de que "o juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa" (AgInt no AREsp n. 2.756.002/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025).

No mesmo diapasão, este Tribunal de Justiça já decidiu que "o indeferimento da prova testemunhal, quando fundamentado na suficiência do acervo documental existente nos autos, não configura cerceamento de defesa" (N.U 1016601-13.2025.8.11.0000, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025).

Analisando especificamente os pedidos probatórios formulados pela Agravante, verifica-se que não restou demonstrada a imprescindibilidade das provas requeridas para a solução do litígio. A exigência de apresentação de três orçamentos pelos Agravados caracteriza verdadeiro obstáculo à garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário, porquanto não há determinação legal nesse sentido. Não existe regra que imponha ao lesado o ônus de apresentar três orçamentos para poder reclamar a reparação, sendo que seu ônus limita-se à prova do valor do dano, que pode ser feita por qualquer meio hábil e não vedado em direito. Se a Agravante discordava dos valores apresentados, deveria ter apresentado orçamentos contraditórios no momento oportuno, ou seja, em sua defesa, o que não o fez.

Quanto aos ofícios à Seguradora Líder, INSS e Receita Federal, tais diligências, embora possam ter alguma relevância, não se afiguram essenciais ao deslinde da controvérsia, considerando o conjunto probatório já disponível nos autos. A jurisprudência desta Corte tem sido firme no sentido de que "o indeferimento da produção de provas e da expedição de ofícios decorreu da ausência de fundamentação específica e de relevância prática, uma vez que as informações pretendidas eram acessíveis por outros meios e não foi demonstrada sua imprescindibilidade para a solução do litígio" (N.U 1020454-30.2025.8.11.0000, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025).

O eventual abatimento do valor do seguro DPVAT, caso comprovado seu pagamento, é matéria que pode ser apreciada pelo magistrado de primeiro grau por ocasião da prolação da sentença, não havendo necessidade de suspensão da instrução processual para tal finalidade. Ademais, no que tange aos lucros cessantes, a comprovação de que o veículo ficou impedido de locomoções e que o autor deixou de auferir lucro é ônus probatório da parte que alega. Se as provas já produzidas não foram suficientes, é o autor quem arcará com as consequências de não ter produzido provas suficientes para comprovar sua tese, e não a seguradora que poderá rediscutir a matéria de forma tardia.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, tendo em vista que a oportunidade para a produção de provas foi concedida e devidamente utilizada pelas partes. O magistrado de primeiro grau avaliou o conjunto probatório já existente e concluiu pela suficiência dos elementos para proferir a sentença. A questão não é se a prova é útil em tese, mas se ela é necessária para formar o convencimento do juiz diante do que já foi produzido. A decisão que encerrou a instrução processual não configura cerceamento de defesa, mas sim o regular exercício do poder de condução do processo pelo magistrado, que, como destinatário das provas, entendeu que os elementos já existentes nos autos eram suficientes para o julgamento da lide.

Considerando os fundamentos expostos e aplicando-os ao caso em tela, verifica-se que a decisão agravada merece ser mantida porque houve preclusão consumativa do direito de requerer as provas por ausência de impugnação específica e produção de contraprovas no momento oportuno, o juiz, como destinatário da prova, agiu dentro de sua prerrogativa ao considerar suficiente o conjunto probatório existente, as diligências requeridas não se mostram imprescindíveis para o deslinde da controvérsia e não há cerceamento de defesa quando o magistrado, fundamentadamente, encerra a instrução por considerar suficientes os elementos já produzidos. A decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada e em consonância com a orientação jurisprudencial dominante sobre os limites da atividade probatória e as prerrogativas do juízo na condução do processo.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a r. decisão agravada que determinou o encerramento da instrução processual.

É como voto.

=

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025